Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702504-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA LEAL DANTAS AGRAVADO: SECURITY SEGURANCA E AUTOMACAO INTELIGENTE LTDA, RICARDO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que deferiu a constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da agravante, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos – R$ 10.196,23 (dez mil, cento e noventa e seis reais e vinte e três centavos). A recorrente afirmou que no processo de execução de título extrajudicial onde figura como fiadora em contrato que não contém cláusula de renúncia ao benefício da ordem, foi determinada a penhora mensal de seu salário, no patamar equivalente a 10% de seus rendimentos líquidos auferidos junto à Secretaria de Estado de Educação do DF. Noticiou que tal pleito já havia sido negado anteriormente, em razão do comprometimento de mais da metade de seu salário, de maneira que a penhora obstaria sua subsistência. Informou que o devedor ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusula contratual relativa ao contrato executado, onde contesta a cobrança da multa que considera abusiva. Argumentou que sua esfera patrimonial somente poderia ser atingida após o exaurimento da procura de bens do devedor principal, o que não ocorreu nos autos. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão que deferiu o desconto mensal no patamar de 10% dos rendimentos líquidos da agravante. No mérito, requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do salário da agravante. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Verifico que nos autos de origem já foram realizadas todas as diligências para localização de bens do devedor, as quais restaram infrutíferas, não havendo, a princípio, violação ao benefício de ordem. Ademais, não há indicação de que atualmente o percentual penhorado comprometa a subsistência da fiadora, conquanto o contracheque juntado aos autos refere-se ao mês de novembro de 2022 (há quase dois anos atrás) - ID 65139055. Observo que o percentual determinado não está, a princípio, em dissonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho a penhora levada a efeito pelo juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora